Tribunal: TJMT
Processo: 1039567-46.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039567-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA RAMOS - CPF: 405.595.051-91 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. R. C. (APELANTE), ADRIANA RAMOS - CPF: 405.595.051-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ADRIANA RAMOS - CPF: 405.595.051-91 (APELADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), G. R. C. (APELADO), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS – MAU TEMPO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE SEM AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA PASSAGEM ANTERIORMENTE ADQUIRIDA – CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO -

HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL -
RECURSOS DESPROVIDOS.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, vez que no caso, houve cancelamento de voo, por motivos de mau tempo não comprovado, o qual foi remarcado para o dia seguinte, mas não correspondia à passagem originariamente adquirida, haja vista que a aeronave não apresentava as mesmas condições de poltrona e conforto previamente escolhidas pelos autores, até mesmo porque, o autor(menor) é uma criança especial, com problemas sérios de saúde.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido.

Os danos materiais não foram caracterizados, uma vez que os valores das passagens de volta foram devolvidos pela companhia aérea.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, pois devem ser fixados sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1039567-46.2022.8.11.0041

APELANTES:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A E

G.R.C, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
ADRIANA RAMOS CASTILHO

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A E G.R.C, REPRESENTADO POR
ADRIANA RAMOS CASTILHO
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de

A
ZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e afastou a indenização por danos materiais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada a empresa-apelante
(Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
) alega em suas razões que “
o voo em questão teve que ser cancelado em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas” (sic)
.

Argumenta que “
quando a realização de determinado voo se torna inviável, oferece-se aos passageiros o modo mais rápido para chegarem aos seus destinos, segundo a disponibilidade e as alternativas dos próximos meios existentes, foi o que fez a Recorrente” (sic).

Assevera que “
eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga” (sic).

Afiança que
“o que o recorrido experimentou no caso foi um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor, no sentido de afastar a indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 223950169).

A parte autora-apelante (
G.R.C, representado por sua genitora Adriana
Ramos Castilho)
alega em suas razões que

“
a apelada não apresentou nenhuma solução aos apelantes, restando a eles somente a opção da compra de nova passagem, conforme comprovam os documentos de id. 101680856, página 3, que se tratam das passagens adquiridas para Adriana e Gabriel para viajarem pela companhia aérea LATAM, em 31/07/2022, bem como os documentos de id. 101680860, que comprovam o valor das passagens mencionadas no valor de R$ 17.696,82 (dezessete mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos)” (sic).

Argumenta que
“as compras de outras passagens não se deram por vontade dos autores, porque não se desenhava qualquer expectativa para solução adequada do embarque do animal de serviço do recorrente, menor especial que necessita para fins terapêuticos, ainda mais quando está em trânsito dentro de um avião por várias horas, da companhia do seu cão de serviço, opção que, inclusive, foi feita na hora da compra da passagem pelo recorrente”
(sic).

Afirma que
“por terem vendido passagem com direito de embarque de seu animal de serviço deviam, no mínimo, alterar a passagem para o aeroporto de Miami ou disponibilizado qualquer outra alternativa aos apelantes, o que não fizeram” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente

procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a apelada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 17.696,82 (dezessete mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), que deverão ser corrigidos e acrescidos dos juros devidos até a data do efetivo pagamento, bem como, ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, observada a necessária majoração (Id. 223950174).

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 223950177 e 223950179, sendo que em ambas os apelados pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos (Id. 229144689).

A autora-apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 215439155 e a requerida-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 224174172.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
G.R.C, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
ADRIANA RAMOS CASTILHO,
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
A
ZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando, em síntese que,
adquiriu passagem aérea de Fort Lauderdale a Cuiabá/MT, no dia 29/05/2022, as 20:30h, com ida programada com o PET na cabine, haja vista que se trata de animal de suporte emocional do segundo autor.

Afirma que o voo foi remarcado sem justificativa plausível e, por este motivo, foi inserida em voo do dia seguinte, entretanto, o voo remarcado não correspondia à passagem originariamente adquirida, haja vista que a aeronave não apresentava as mesmas condições de poltrona e conforto previamente escolhidas pelos autores.

Discorre que ao chegar na conexão prevista em Campinas/SP, foi informada pelos funcionários da companhia que o cão de suporte emocional não poderia retornar aos Estados Unidos, motivo pelo qual teve que cancelar a passagem de volta, adquirindo outra para outro aeroporto.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 17.696,82 (dezessete mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, bem como R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Sobreveio sentença, em que a magistrada julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a indenizar a parte autora aos danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e afastou a indenização por danos materiais.

Inconformada com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, onde a parte
requerida-apelante,
defende
que o voo em questão teve que ser cancelado em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas.

Afiança que, o recorrido experimentou no caso, foi um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo, e que, não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor, no sentido de afastar a indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora-apelante a
rgumenta que as compras de outras passagens não se deram por vontade dos autores, porque não se desenhava qualquer expectativa para solução adequada do embarque do animal de serviço do recorrente, menor especial que necessita para fins terapêuticos, ainda mais quando está em trânsito dentro de um avião por várias horas, da companhia do seu cão de serviço, opção que, inclusive, foi feita na hora da compra da passagem pelo recorrente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a apelada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 17.696,82 (dezessete mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), que deverão ser corrigidos e acrescidos dos juros devidos até a data do efetivo pagamento.

Pois bem. D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos, decorrentes da má prestação de seus serviços.

Como já mensurado na inicial, a parte autora (criança especial) e sua genitora adquiriram
passagens aéreas de vinda ao Brasil, mais especificamente para a cidade de Cuiabá/MT, que sairia de Fort Lauderdale, no dia 29/05/2022, 20:30h (Id. 223949714), a qual dava o direito do embarque do animal de serviço do requerente Gabriel.

Afirma que o motivo da viagem era a realização de um protocolo de fisioterapia intensiva pelo menor durante 8 (oito) semanas. A necessidade do embarque do animal se dá pelas condições de saúde de Gabriel, que é portador de múltiplas doenças crônicas, como paralisia cerebral, atraso mental e distrofia muscular, além de sofrer com convulsões e ser autista, conforme documentos médicos anexados aos autos.

Quando ambos estavam se deslocando para o portão de embarque, um funcionário da empresa informou que o voo havia sido cancelado, segundo ele, por mau tempo. A requerente, junto ao seu filho, foram, então, encaminhados para um hotel para que passassem a noite, visto que o voo havia sido remarcado para a manhã do dia seguinte, 30/05/2022, conforme bilhete anexado no Id.

223949715.

Ao chegarem em Campinas/SP (conexão), os funcionários da empresa ré informaram à requerente que o animal de serviço de Gabriel não poderia retornar para os Estados Unidos pelo aeroporto de Fort Lauderdale, mas somente pelo aeroporto de Miami, devido a uma restrição imposta pelo governo dos EUA que determina que somente os aeroportos que possuem vigilância sanitária devem aceitar a entrada de animais, motivo pelo qual teve que cancelar a passagem de volta, adquirindo outra para outro aeroporto, razão

pela qual, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 17.696,82 (dezessete mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, bem como R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

De outro lado, em defesa, a requerida alega que o voo foi remarcado em razão do mau tempo e que seguiu todas as condições previamente estipuladas pela ANAC. Argumenta que prontamente realizou o reembolso da passagem ora cancelada. Ainda, sustentou que no site da companhia aérea há informação sobre pet na cabine, além de que as condições devem ser observadas a cada destino.

Com relação ao cancelamento do voo e a remarcação para o dia seguinte, sob o argumento de mau tempo,
o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

É incontroverso que a parte autora possuía passagens compradas de ida e volta para o trecho EUA – Cuiabá/MT – EUA.

Em sua argumentação, a própria requerida confirma que as alterações dos voos inicialmente previstos ocorreram em razão de suposta força maior, isto é, do mau tempo.

Contudo, a imagem ora utilizada para justificar a alteração do voo é demasiadamente precária (id. 115362626, página 5), não podendo, portanto, ser validada como meio de prova.

Assim, a Requerida tão somente alega, entretanto, não faz prova de que a remarcação ocorreu, de fato, em razão do mau tempo ora alegado.

Diante da ausência de justificativa plausível por parte da Requerida no que tange a remarcação do voo, resta configurada a falha na prestação de serviço. Isto por que, a situação em tela foge ao mero dissabor do cotidiano haja vista que não existiam argumentos justos para a remarcação do voo, bem como da realocação do Autor, ora portador de diversos problemas de saúde (id. 101680884)

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE
– CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. “Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do considerável atraso do voo, somado à deficiente assistência prestada aos passageiros, menores de idade, é de se concluir pela responsabilidade da empresa aérea de ressarcir os danos morais a eles ocasionados” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.248078-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022).Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1027497-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Além disso, o voo não correspondia às condições da passagem originalmente comprada, pois não oferecia o mesmo conforto e tipo de assentos selecionados.

Para completar, ao chegarem para o embarque da conexão em Campinas/SP, Adriana foi informada de que o cão de suporte emocional não poderia retornar aos Estados Unidos pelo aeroporto de Fort Lauderdale, devido a uma política americana não informada no momento da compra das passagens.

Após tentativas frustradas de resolver a situação, Adriana foi forçada a cancelar a passagem de volta e a adquirir uma nova para um aeroporto diferente, localizado na cidade vizinha de Miami, também na Flórida.

Diante disso, devido à falha na prestação do serviço, a companhia aérea é responsável pela reparação dos danos morais causados aos passageiros. (TJMT. Apelação Cível n.º 0028842-25.2016.8.11.0041. 3ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgado em: 14/09/2022. Publicado em: 23/09/2022.),

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, se mostra de acordo com os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por outro lado, os danos materiais não foram caracterizados, uma vez que os valores das passagens de volta foram devolvidos pela companhia aérea Azul, Logo, não houve prejuízo financeiro relacionado às passagens de volta, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer.

Por fim, como não houve insurgência das partes quanto aos honorários advocatícios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, a magistrada arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, contudo, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, até mesmo porque, houve a condenação da requerida na indenização por danos morais.

Nesse aspecto, a requerida deve ser condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença invectivada, por seus próprios termos, e, de ofício,

altero a base de cálculo para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação
, majorados em grau recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
contudo, mantenho suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024